Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por ADELCI RIBEIRO MONTEIRO JUNIOR E OUTROS contra acórdão no. 1228193 (ID no. 14146234) que, ao julgar agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, deu provimento ao recurso e condenou os agravados, ora agravantes, ao pagamento de honorários de sucumbência. DECIDO. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. O agravo interno é, portanto, cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, sendo certo que contra decisão proferida por colegiado o recurso é incabível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.